Tribunal: STF
Processo: Rcl 76743
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 185.913. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONTRÁRIA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A L E S, em 25.2.2025, contra ato do Ministério Público de Minas Gerais, que, no Processo n. 0455482-85.2017.8.13.0145, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 12.11.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, no Processo n. 0455482-85.2017.8.13.0145, às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e oito dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990.



    A defesa opôs embargos de declaração, nos quais requereu, em preliminar, a remessa do processo ao Ministério Público, para manifestação sobre a propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, deste Supremo Tribunal Federal.



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo (fls. 73-74, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 75-76, e-doc. 4).



    O reclamante interpôs apelação criminal e requereu a remessa do processo à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    O processo foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em 4.2.2025, ratificou as manifestações ministeriais em relação à não propositura do acordo de não persecução penal (fls. 124-133, e-doc. 4).



    3. O reclamante alega que “a insistência na oposição de oferecimento do ANPP em razão de ausência de confissão do acusado viola o entendimento pacificado por este STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “em que pese o reconhecimento do promotor de piso quanto a retroatividade da Lei de regência do ANPP, a instância revisora, por meio do parecer do PGJ, vai além no absurdo desrespeito da decisão deste STF, reafirmando o entendimento já superado pela inaplicabilidade do instituto aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 e aos processos que se encontram em curso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “melhor sorte não socorre ao argumento da insuficiência do ANPP para reprovação e prevenção do crime, que da forma expressa da manifestação combativa, também viola a tese fixada pelo STF. 



    Isso porque, no ponto 3 da tese fixada, dispôs a Suprema Corte que ‘[...] o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, [...] manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “as decisões impugnadas deixaram de motivar adequadamente sua decisão pela não propositura do ANPP, limitando-se a qualificar a conduta do réu como ‘altamente reprovável e repugnante’” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) o deferimento da gratuidade de justiça; 



    2) a concessão da tutela de urgência para suspender a ação penal até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    3) a oitiva do Exmo. Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, para prestar informações; 



    4) a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do artigo do CPC/2015; 



    5) ao final, a procedência do pedido, para que seja reconhecido que as decisões impugnadas violam precedente vinculante, firmado pelo acórdão de Habeas Corpus 185913, julgado em regime de repercussão geral, por este STF, e, consequentemente, declarando presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP e determinando o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal a que o requerente faz jus” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o Ministério Público de Minas Gerais teria, no Processo n. 0455482-85.2017.8.13.0145, descumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    8. Ainda que aquele óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, é de se anotar que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Na espécie, não se demonstra constrangimento ilegal pela não propositura do acordo de não persecução penal.



    Apesar de a denúncia ter sido recebida em 12.4.2018, a sentença condenatória foi prolatada em 12.11.2024, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que, pela jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913, tornaria viável o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    O Ministério Público manifestou-se pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nestes termos:



    “Compulsando-se os autos de maneira detida, constata-se que, em que pese o interesse apresentado pela d. Defesa, não se mostra possível a propositura de acordo de não persecução penal no caso em apreço. 



    A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, introduziu o instituto do acordo de não persecução penal no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Por tratar-se de medida despenalizadora que implica a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que impõe o dever de o Ministério Público oferecer denúncia em face da prática de um crime, afigura-se pertinente estabelecer o limite de retroatividade da aludida norma, especialmente nos casos em que o delito e/ou o recebimento da exordial acusatória ocorreram anteriormente à sua vigência. 



    Acerca do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que a Defesa se manifeste na primeira oportunidade e que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória, fixando a seguinte tese: (...)



    No caso em tela, considerando que já houve prolação de sentença condenatória (ID nº 10343863917), inviável a propositura de acordo de não persecução penal. 



    Ademais, por ser o acordo de não persecução penal um instituto pré-processual, não se afigura lógico aceitar sua aplicação após sentença condenatória, posto que já prestada a jurisdição indene de qualquer mácula, sendo inadmissível um caminhar para trás da marcha processual. 



    O trâmite do processo penal se sustenta em uma sucessão de atos próprios, que não podem ficar retrocedendo para atender aos interesses do acusado. Não é o outro o entendimento fixado no Enunciado nº 5 da Carta de Araxá, de 03 de dezembro 2021:



    ‘5. Recusa – termo preclusivo de requerimento de reexame. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, a denúncia deve ser oferecida e o (a) investigado (a) poderá requerer o reexame no prazo da resposta prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.’ (grifo nosso)



    Evidencia-se, portanto, que havendo processamento penal e consequente condenação proferida em integral obediência à normatização então válida, ou seja, destituída de qualquer nulidade, cumprida foi a efetiva prestação jurisdicional nos termos da lei do tempo. 



    Vale ressaltar igualmente que, eventual circunstância post factum (superveniência de pena inferior ao patamar normativo) não é capaz de retroagir o momento processual já albergado pela preclusão. 



    Outrossim, não há na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no HC nº 185.913-DF, oferecimento condicionado ao resultado do processo. Por conseguinte, os requisitos legais e jurisprudenciais para a análise do cabimento do acordo de não persecução penal já se realizaram, não havendo que se falar de ‘duplo momento de oferecimento’ (antes do recebimento da denúncia e após sentença condenatória). 



    Em casos análogos ao presente, na mesma linha pontificou a jurisprudência (...)



    Adicionalmente, o instituto em tela consiste em uma medida despenalizadora prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, cujos requisitos gerais estão elencados no caput do dispositivo legal, enquanto os requisitos subjetivos e objetivos encontram-se enumerados nos incisos do §2º:



    ‘Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (…) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (...) 



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.’



    Por conseguinte, compete com exclusividade ao Ministério Público a análise do cabimento do benefício e, para tanto, além de questões de ordem objetiva, existem requisitos de natureza subjetiva. Desse modo, ainda que o Promotor de Justiça não proponha o acordo, reserva-se ao próprio Parquet a palavra final quanto à aplicação do instituto (art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal). 



    Disso decorre que, embora o novo instrumento tenha reflexo no direito penal material, podendo afetar tanto o direito de punir do Estado quanto alterar o status de liberdade do indivíduo, não confere direito subjetivo ao agente, uma vez que, repita-se, tem caráter transacional, revelando-se descabida a sua imposição a qualquer uma das partes. 



    Com efeito, caberá ao Órgão de Execução, no âmbito de sua independência funcional, decorrente da sua função de titular do exercício da ação penal, nos termos do art. 127 e art. 129 da Constituição Federal, avaliar se a medida se mostra necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime em um aspecto individual, jus puniendi, e também coletivo, como ferramenta de política criminal. 



    Destacando os elementos que devem ser considerados quando da avaliação da pertinência do acordo de não persecução penal, disserta a melhor doutrina:



    ‘(…) o caput do art. 28-A do CPP estabelece que somente poderá ser celebrado o acordo de não persecução penal se este for necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Esse requisito parte de uma perspectiva eminentemente preventiva do Direito Penal, com vistas, principalmente, a concretizar a ideia de que o acordo de não persecução penal consubstancia um equivalente funcional da pena. Destarte, devem ser analisados tanto aspectos em que exista um injusto mais grave, quanto elementos que indiquem uma maior culpabilidade do agente, sendo certo que esses dois critérios têm um corte nitidamente político-criminal preventivo. Desse modo, devem ser levados em consideração, desde uma perspectiva de injusto mais grave, elementos como a magnitude da violação aos bens jurídicos, o grau de afetação social do delito examinado e a transcendência lesiva da prática delitiva. Já a partir de uma visão de culpabilidade, cumpre examinar o grau de reprovabilidade da conduta do autor, em determinado caso concreto.’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 9 ed. Salvador: JusPodvim, 2021, p. 244, grifo nosso). 



    Na mesma linha, preconiza a jurisprudência: (...)



    Feitos tais apontamentos, mediante detida leitura da denúncia e da sentença e atento exame do acervo probatório que lhes conferiu suporte, aquilata-se que os delitos previstos nos artigos 241- A e 241-B da Lei nº 8.069/90, praticados por André Luiz Evangelista da Silva, ostentaram circunstâncias caracterizadoras de injusto mais grave, tendo em vista o vultoso acervo de imagens e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, mantido pelo acusado em seu computador e por ele disponibilizado para compartilhamento na rede de internet (ID nº 10343863917, pág. 06). 



    Dessa forma constata-se que o acordo de não persecução penal não seria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes no caso concreto. 



    Por fim, o art. 28-A do Código de Processo Penal, ao disciplinar o acordo de não persecução penal, também estabelece: (...)



    Adicionalmente, a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva pelo investigado também consiste em condição para a propositura pelo Ministério Público do acordo de não persecução penal, nos moldes do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 



    Nesse ponto, insta sublinhar que a confissão apta a ensejar a oferta da medida despenalizadora deve ser detalhada e suficientemente coerente, conforme preleciona a doutrina: (...)



    Não é, contudo, o que se verifica na espécie. Durante o interrogatório, André Luiz Evangelista da Silva, apesar de ter confessado que armazenava o conteúdo pornográfico contendo cenas explícitas de sexo e pornografia envolvendo crianças e adolescentes, negou o seu compartilhamento (ID nº 10192387880 - mídia constante do PJe Mídias), o que, inclusive, foi expressamente reconhecido em sentença (ID nº 10343863917, pág. 09) Portanto, como André Luiz Evangelista da Silva não confessou formal e circunstanciadamente o cometimento do crime, inviável a propositura da medida despenalizadora em testilha também por esse motivo” (fls. 54-59, e-doc. 5).



    Embora tenham sido feitas considerações sobre a ausência de confissão do reclamante, a recusa do oferecimento de acordo de não persecução penal fundou-se na constatação de que essa medida “não seria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes no caso concreto”.



    9. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Pet n. 11.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que ‘As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado’ (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 241.715-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.7.2024).



    Inexiste, portanto, comprovação de ilegalidade no ato questionado, ao negar-se o pleito do reclamante, por ser incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal na espécie.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora